Tribunal: TJMT
Processo: 1002212-79.2024.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002212-79.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ISAAC FREDERICO ROVEDER CORREA - CPF: 072.041.621-37 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS RAMON AGUIAR - CPF: 987.889.062-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA TEREZINHA ROVEDER - CPF: 017.584.341-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN ANDRADE ARAUJO - CPF: 077.174.426-98 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002212-79.2024.8.11.0025

APELANTE: ISAAC FREDERICO ROVEDER CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PROVA EXTRAÍDA DE APARELHO CELULAR COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MAJORANTE DO TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. REGIME FECHADO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, com incidência da majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, fixando pena total de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa requereu: (i) absolvição quanto ao delito de organização criminosa; (ii) subsidiariamente, reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade; (iii) afastamento da majorante do art. 40, III; e (iv) detração do período de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para alteração do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prova é suficiente para demonstrar a integração do acusado em organização criminosa; (ii) saber se a prova decorrente de extração de dados de aparelho celular, autorizada judicialmente, é válida e apta a amparar a condenação; (iii) saber se incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006; (iv) saber se é cabível a detração para fins de alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório (confissão extrajudicial, apreensão de drogas, carta manuscrita vinculada à facção, depoimentos policiais em juízo e dados extraídos do celular) evidencia adesão do acusado à dinâmica estruturada de facção criminosa e atuação no tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4. A extração de dados de aparelho celular, precedida de autorização judicial e submetida ao contraditório diferido, constitui meio de prova lícito, especialmente quando corroborado por outros elementos produzidos no processo.

5. O pedido de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não é conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que ambas já foram reconhecidas pelo juízo sentenciante na segunda fase da dosimetria, inexistindo utilidade prática adicional a ser alcançada com o pleito recursal.

6. A majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 tem natureza objetiva e incide quando comprovado que o tráfico ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a demonstração de venda direta a estudantes.

7. A pena total aplicada e a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais mantêm a adequação do regime inicial fechado, de modo que a detração requerida não produz alteração do regime fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É lícita a prova obtida por extração de dados de aparelho celular quando precedida de autorização judicial e corroborada por outros elementos probatórios, submetida ao contraditório diferido. 2. Não se conhece do pedido de reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa quando já reconhecidas na sentença, por ausência de interesse recursal. 3. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza objetiva, incidindo com a mera comprovação de proximidade do tráfico a estabelecimento de ensino."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 65, I e III, “d”, e 69; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Lei nº 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 977.274/SC, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no REsp 2.206.221/SC, Sexta Turma, j. 08.10.2025; STJ, REsp 2.050.434/MG, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002212-79.2024.8.11.0025

APELANTE: ISAAC FREDERICO ROVEDER CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública em favor de
ISAAC FREDERICO
ROVEDER
CORREA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e pagamento de
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, estes fixados no mínimo legal.
.

S
ustenta a absolvição do crime de organização criminosa por insuficiência probatória, ao argumento de que as provas se baseiam exclusivamente em extração de dados de aparelho celular, sem elementos externos de corroboração produzidos sob
o crivo do
contraditório, não demonstrando estrutura ordenada, divisão de tarefas, estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal
, invocando
o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de ausência de prova de que o tráfico tenha sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, e a aplicação da detração penal referente ao período de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para fins de fixação do regime inicial semiaberto.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002212-79.2024.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, em data imprecisa, mas certo que, pelo menos nos meses antecedentes a junho de 2024 e nesse mês, no município de Juína, o denunciado ISAAC FREDERICO ROVEDER CORREA, vulgo "Maluquinho", promoveu, constituiu e integrou, pessoalmente, a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de cometer crimes hediondos, sobretudo o de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 12 de junho de 2024, o denunciado foi preso em flagrante delito por ter em depósito e guardar drogas, com o fim de entregar a consumo a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.174796, pelo Termo de Apreensão nº 2024.16.282404, pela carta manuscrita relacionada à facção criminosa, pelo Termo de Declaração da genitora do denunciado, pelo Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (38,74g de cocaína e 96,51g de maconha), pelo Termo de Interrogatório do denunciado, pelo Relatório de Extração de Dados do aparelho celular e pelo Relatório Final da investigação.

Em sede policial, o Investigador VINICIUS RAMON AGUIAR relatou que a equipe policial recebeu informação de que o investigado havia recebido remessa de entorpecentes da facção Comando Vermelho para venda. Deslocaram-se à residência do investigado, onde a mãe dele autorizou a entrada. No quarto do investigado, no guarda-roupas, localizaram diversas substâncias entorpecentes (maconha, crack e cocaína) e uma carta com dizeres relacionados à organização criminosa. A mãe confirmou que apenas o investigado utilizava o quarto. Posteriormente, efetuaram a prisão em flagrante do investigado em seu local de trabalho, onde ele confessou ser proprietário das drogas e estar vendendo para o Comando Vermelho na função de "lojista".

O Delegado JEAN ANDRADE ARAUJO confirmou integralmente a narrativa do investigador Vinicius Ramon Aguiar, ratificando todos os procedimentos realizados na diligência, a localização das drogas no quarto do investigado e a confissão extrajudicial.

ANDREIA TEREZINHA ROVEDER, mãe de VINÍCIUS, narrou que foi informada pelos policiais sobre denúncia de que sua casa estava sendo usada como ponto de venda de drogas. Autorizou a entrada dos policiais e acompanhou a busca. Viu os policiais encontrarem as drogas ilícitas no quarto de seu filho, especificamente no guarda-roupas, bem como uma carta manuscrita. Afirmou que somente seu filho acessa o próprio quarto.

Interrogado, VINÍCIUS respondeu à autoridade policial:

“QUE na data de hoje estava trabalhando na empresa BOX CAR VIP, quando os policiais civis chegaram no local e anunciaram sua prisão em flagrante por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa; QUE os policiais informaram os seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio e de se fazer acompanhado por advogado; QUE em ato contínuo os policiais perguntaram se as drogas ilícitas encontradas no quarto da residência onde mora eram de sua propriedade, respondeu que: "as drogas são suas e estavam guardadas no guarda-roupas do seu quarto; QUE estava vendendo para a organização criminosa comando vermelho, na função de lojista"; QUE alega não ser batizado na referida organização criminosa; QUE só aceitou ser "lojista", pois é usuário de drogas (maconha) e encontra-se em dívida com a organização criminosa e para poder quitar sua dívida, membros da ORCRIM determinaram que ele tinha que vender drogas ilícitas e repassar o dinheiro para os membros; QUE no momento da prisão os policiais aprenderam seu celular; QUE alega não ter sido agredido pelos policiais”.

A denúncia foi oferecida em 25/10/ 2024 e recebida em 12/11/2024.

Devidamente citado, o apelante por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 11/11/2025, foi colhida a prova oral, quando o Investigador VINICIUS RAMON AGUIAR ratificou integralmente seu depoimento prestado em sede policial, confirmando todos os fatos apurados na fase investigativa.

Em interrogatório judicial, o acusado ISAAC FREDERICO ROVEDER CORREA negou ser integrante da organização criminosa Comando Vermelho, afirmando figurar como "lojista" apenas com o intuito de adquirir drogas para consumo pessoal, em razão de dívida contraída com a facção.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

Em 14/01/2026, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá proferiu sentença condenatória, julgando procedentes os pedidos da denúncia e condenando ISAAC FREDERICO ROVEDER CORREA como incurso nas sanções do art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Na dosimetria, o juízo singular fixou a pena-base do crime de organização criminosa em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em razão da culpabilidade exacerbada, e, na segunda fase,
reconheceu as atenuantes da confissão e da menoridade
, reduzindo a pena para 3 (três) anos de reclusão, em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a atenuação abaixo do mínimo legal.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, fixou a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão,
reconheceu as atenuantes da confissão e da menoridade
, mas deixou de valorá-las em razão da vedação da Súmula 231/STJ, e aplicou a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Somadas as penas em concurso material, o juízo fixou a pena definitiva em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, estabelecendo o regime inicial fechado com base no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em razão da quantidade de pena e da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

A defesa sustenta que as provas se baseiam exclusivamente em extração de dados de aparelho celular, sem elementos externos de corroboração produzidos sob contraditório, não demonstrando estrutura ordenada, divisão de tarefas, estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal, razão pela qual requer a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O crime de organização criminosa encontra-se tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, que assim dispõe:

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

O conceito de organização criminosa está previsto no art. 1º, §1º, do mesmo diploma legal:

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Para a configuração do delito, exige-se, portanto: (i) associação de no mínimo 4 (quatro) pessoas; (ii) estrutura ordenada; (iii) divisão de tarefas, ainda que informal; (iv) estabilidade e permanência; e (v) finalidade de obter vantagem mediante prática de infrações penais com pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso concreto, todos esses requisitos restaram cabalmente demonstrados.

O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para comprovar a integração do apelante à organização criminosa Comando Vermelho, facção notoriamente estruturada, com atuação nacional, composta por número indeterminado de integrantes, voltada à prática sistemática de crimes graves, especialmente tráfico de drogas.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pelos seguintes elementos:
a)

confissão extrajudicial
: O apelante confessou em sede policial estar vendendo drogas para o Comando Vermelho na função de "lojista", admitindo expressamente sua vinculação à facção, apesar de ter dito que não era “batizado”;
b)

carta manuscrita
: apreendida no quarto do apelante, de uso exclusivo deste, conforme declaração de sua genitora, contém símbolos, códigos e dizeres típicos da organização criminosa, tais como
"sintonia"
,
"nois é o certo na lei dos corrupido"
(sic),
"1 deus 2 noiz 3 bala" (sic)
, além de sua identificação pelo vulgo
"
maluquinho_33
"
. A expressão
"sintonia"
é gíria utilizada pelo crime organizado para definir o integrante responsável por aplicar punições físicas a outros integrantes dissidentes ou a rivais, demonstrando o interesse do apelante em ascender na hierarquia da facção;
c)

participação em grupo exclusivo da facção
: O apelante integrava o grupo de WhatsApp "Plataforma Juína Bets", destinado exclusivamente a membros do Comando Vermelho, no qual eram compartilhadas informações operacionais, orientações da facção e até mesmo o "Estatuto do Comando Vermelho", documento que explicita a hierarquia e as regras internas da organização;
d)

repasse de informações de inteligência
: O apelante encaminhava ao grupo informações sobre movimentação policial, como se extrai da seguinte mensagem:
"Família, militar acabou de sair subindo aqui oh, passou com sirene mano, passou com sirene para cima, subindo a... saindo da vila aqui, sentido são Gonçalo"
. No mesmo dia, às 20h56, encaminhou vídeo no bairro São José Operário, mostrando a movimentação do bairro para a facção. Tais condutas demonstram atuação coordenada com a organização e colaboração ativa para o êxito das atividades ilícitas;
e)

subordinação hierárquica
: As conversas extraídas revelam subordinação a integrantes hierarquicamente superiores, identificados pelos vulgo "B.k", "Padrinho", "Pauloh" e "Kauan", com solicitação de drogas para revenda, repasse de valores obtidos com o tráfico e recebimento de orientações. Em conversa com o vulgo "B.k", o apelante colocou-se expressamente à disposição para cumprir tarefas determinadas pela facção:
"Mas aí tem uma cena aí que eu preciso saber? Uma missão que o senhor quer mandar eu fazer aí? Totalmente disposta aí na organização entendeu? Só falar qual que é a missão, qual que é o B.O., qual que é a fita, que até as três horas tá resolvido"
;
f)

oferecimento para "missões"
: O apelante manifestou expressamente disposição para executar tarefas violentas em favor da organização, inclusive para
"bater e espancar"
pessoas que prejudiquem a facção:
"Então meu rei, então só não vou ter disposição aí pra matar tá ligado, mas se for terceiro tá ligado, com desacordo pra cima de irmão, aí eu tenho coragem entendeu, de descer o cacete e baça e tudo, mas se for pessoa assim que eu não tenho remorso, não tenho raiva tá ligado, aí eu já não tenho coragem não entendeu? Mas bater, espancar os cara aí eu tenho"
;
g)

atividade comercial estruturada
: As conversas demonstram solicitação reiterada de drogas para revenda (
"me vê uma droguinha aí pra mim vender por favor, to precisando fazer um rex"
), repasse de valores obtidos com o tráfico (
"Tô com 700 reais em dinheiro"
) e oferecimento de entorpecentes ("
Bom dia minha família, forte abraço do mano maluquinho aqui oh, na ativa do chá na ativa do raio tá, se quiser chama PV tá liberado"
). As expressões
"chá", "erva"
e
"brau"
são gírias utilizadas pelo crime organizado para se referir à maconha, enquanto
"pó"
e
"raio"
referem-se à cocaína;
h)
depoimento policial
: O Investigador Vinicius Ramon Aguiar, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, confirmou todos os fatos apurados na fase investigativa, ratificando a confissão extrajudicial do apelante e a localização das drogas e da carta manuscrita em seu quarto;
i)

apreensão de drogas em quantidade e variedade compatíveis com o tráfico
: Foram apreendidas 7 (sete) porções de cocaína, totalizando 38,74g, em diferentes formas (pó, pedra branca e pedra amarela), e 1 (uma) porção de maconha, totalizando 96,51g, demonstrando destinação comercial e não mero consumo pessoal.

A alegação defensiva de que as provas se baseiam exclusivamente em extração de dados de aparelho celular não corresponde à realidade dos autos. A extração de dados, devidamente autorizada em audiência de custódia, constitui
meio de prova legítimo
e encontra-se
corroborada
por múltiplos elementos: confissão extrajudicial, carta manuscrita, apreensão de drogas, depoimento policial prestado em juízo e declaração da genitora do apelante.

É válida a extração de dados de aparelhos celulares como meio de prova, desde que obtida mediante autorização judicial e corroborada por outros elementos, como ocorre no caso concreto.

Quanto à alegação de ausência de demonstração de estrutura ordenada, divisão de tarefas, estabilidade e permanência, verifica-se que todos esses requisitos restaram cabalmente comprovados.

1)

Estrutura ordenada
: As conversas revelam hierarquia definida, com o apelante subordinado a integrantes superiores ("padrinho", "senhor"), demonstrando cadeia de comando típica de organização criminosa.;

2)

Divisão de tarefas
: O apelante exercia função específica de "lojista" (comercialização de drogas no varejo), enquanto outros membros forneciam os entorpecentes, recebiam os valores e determinavam "missões". A gíria "lojista" é utilizada pelo crime organizado para definir o traficante local associado à facção, que revende a droga diretamente ao usuário;

3)

Estabilidade e permanência
: A participação do apelante não foi episódica, mas contínua, com conversas ao longo de vários dias, solicitação reiterada de drogas, repasse de valores e oferecimento para tarefas futuras. O apelante manifestou interesse em "crescer" dentro da facção, demonstrando vínculo estável e permanente com a organização;

4)

Finalidade delitiva
: A organização voltava-se à prática de crimes graves, especialmente tráfico de drogas, com pena máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo o requisito do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

O Comando Vermelho é organização criminosa notoriamente estruturada, com atuação nacional, responsável pela prática de inúmeros crimes, tais como
tráfico de drogas
, homicídios, roubos, extorsões e lavagem de dinheiro. A integração do apelante a tal facção restou inequivocamente demonstrada pelos elementos probatórios acima elencados.

A defesa, em suas razões recursais, limita-se a impugnar genericamente o material probatório extraído do celular, sem, contudo, apontar qualquer elemento concreto que infirme o conteúdo das mensagens, dos arquivos e dos registros obtidos.

A extração dos dados contidos no aparelho celular apreendido em poder de VINÍCIUS foi precedida de ordem judicial devidamente fundamentada. Cuida-se, portanto, de prova lícita, obtida com estrita observância das garantias constitucionais e legais, afastando, de plano, qualquer alegação de ilicitude probatória.

Impõe-se aqui a distinção essencial entre o
contraditório real
— exercido previamente à produção da prova — e o
contraditório diferido
(ou postergado), modalidade constitucionalmente legítima que se opera em relação às provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Nesta última hipótese, o contraditório não é suprimido; ele é simplesmente postergado para momento ulterior à colheita da prova, quando então a parte poderá contestá-la, debatê-la e requerer contraprova. Tal sistemática encontra amparo expresso no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PROVAS IRREPETÍVEIS
. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...] 6.
A jurisprudência do STJ permite a utilização de interceptações telefônicas como prova cautelar, desde que submetidas ao contraditório diferido, sendo aptas a fundamentar condenação
. 7. No caso concreto,
a condenação do paciente não se baseou apenas nas interceptações telefônicas, mas também nos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, prestados em juízo sob o crivo do contraditório
. [...]
(HC n. 977.274/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA CAUTELAR COM CONTRADITÓRIO DIFERIDO
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "
À luz do art. 155 do CPP, é possível condenar o réu com lastro em interceptação telefônica (prova cautelar com contraditório diferido) convergente com as demais provas obtidas no processo penal e com a declaração de testemunha ouvida na fase policial
" (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/3/2018). [...]
(AgRg no AREsp n. 2.093.041/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No caso vertente,
o contraditório foi regularmente exercido
: VINÍCIUS, devidamente assistido pela Defensoria Pública, tomou ciência integral do teor das provas extraídas do celular por ocasião do oferecimento da denúncia e ao longo de toda a instrução processual.
Teve, pois, plena oportunidade de contestar, questionar e impugnar cada elemento probatório
.

Entretanto,
não o fez
. A defesa não apresentou qualquer questionamento específico e fundamentado sobre o conteúdo das conversas ou dos demais dados extraídos do aparelho. Não apontou adulteração, manipulação, desvio de cadeia de custódia ou qualquer outro vício que pudesse comprometer a higidez do material colhido. A impugnação genérica — desacompanhada de elementos concretos — não tem o condão de desconstituir prova regularmente produzida sob autorização judicial.

Quanto à invocação do princípio
in dubio pro reo
, cumpre ressaltar que tal postulado somente se aplica quando persistirem dúvidas razoáveis sobre a culpabilidade do acusado. No presente caso, o conjunto probatório é contundente e não deixa margem a questionamentos sobre a participação do apelante na organização criminosa Comando Vermelho.

Portanto, a tese de absolvição por insuficiência probatória não merece acolhimento, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013.

No pleito subsidiário, a defesa requer o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) e da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal).

Nesse ponto, o apelo
carece de interesse recursal
.

As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram expressamente reconhecidas e aplicadas pelo juízo sentenciante na segunda fase da dosimetria, conforme se extrai da fundamentação da sentença:

CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: "Não há circunstâncias agravantes, porém
presentes as circunstâncias atenuantes da confissão
(art. 65, III, d, do Código Penal) e
menoridade relativa
(art. 65, I, do Código Penal), pelo que reduzo a pena para 03 (três) ano de reclusão, em atenção à súmula n. 231 do STJ, que veda a atenuação abaixo do mínimo legal."

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: "Não há circunstâncias agravantes, porém
presentes as circunstâncias atenuantes da confissão
(art. 65, III, d, do Código Penal) e
menoridade relativa
(art. 65, I, do Código Penal), as quais deixo de valorar em atenção à súmula n. 231 do STJ, que veda a atenuação abaixo do mínimo legal."

Portanto,
ambas as atenuantes foram reconhecidas
, mas não geraram, no crime de tráfico de drogas, redução efetiva da pena em razão da vedação contida na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora não haja pedido expresso do apelante para redução da pena aquém do patamar mínimo, convém recordar que a higidez constitucional da Súmula 231/STJ foi corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Tema 158
da repercussão geral (RE 597.270), no qual se assentou, com eficácia vinculante e
erga omnes
, a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes genéricas.

Assim sendo, enquanto não sobrevier revisão do entendimento consolidado pela Suprema Corte, impõe-se a observância da
força vinculante
da jurisprudência firmada, por imperativo dos princípios da segurança jurídica e da legalidade penal estrita (art. 5º, inciso II, da Constituição Federal).

A Defensoria Pública sustenta que não há prova concreta de que o tráfico tenha sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo insuficiente a mera localização da residência em frente a uma escola, razão pela qual requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

Restou demonstrado nos autos que a residência do apelante, utilizada como depósito e ponto de distribuição dos entorpecentes, situa-se exatamente em frente à Escola Estadual Dr. Artur Antunes Maciel, conforme consignado no boletim de ocorrência, nos depoimentos policiais e na declaração da genitora do apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera proximidade física entre o local onde se desenvolve a traficância e estabelecimento de ensino é suficiente para a incidência da majorante, sendo desnecessária a comprovação de que as drogas tenham sido vendidas diretamente a estudantes ou de que o crime tenha ocorrido durante o período de aulas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (4 KG DE COCAÍNA E 1,8 KG DE CRACK). VIOLAÇÃO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. MAJORANTE. PRÁTICA DO DELITO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA E UNIDADE DE SAÚDE. CARÁTER OBJETIVO. INCIDÊNCIA DEMONSTRADA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência a prática do delito de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento hospitalar, de ensino, dentre outros
. 1.1. No caso, o Tribunal de origem consignou que
o delito foi praticado a 130 metros de uma unidade de saúde e a 300 metros de uma escola, o que é suficiente para a incidência da majorante
. 1.2. Não cabe debater se a majorante seria ou não cabível por se tratar de unidade de saúde e não hospital propriamente dito, o que, na visão da defesa, configuraria analogia in malam partem, pois tal questão não foi analisada pelo Tribunal de origem. Inexistente o prequestionamento desta especificidade, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 2.206.221/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

[...] 3.
A majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente para sua incidência a comprovação de que o delito ocorreu nas proximidades de uma escola, hospital ou estabelecimento similar
, sem necessidade de demonstração de aproveitamento do fluxo de pessoas para a prática criminosa. 4.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o fator geográfico é suficiente para configurar a causa de aumento
, dispensando provas adicionais quanto ao uso do local em benefício do tráfico. [...]
(REsp n. 2.050.434/MG, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

A majorante fundamenta-se em juízo de
perigo abstrato
, objetivando proteger locais sensíveis frequentados por crianças, adolescentes e jovens, independentemente da demonstração de dano concreto.

O legislador, ao estabelecer a causa de aumento, buscou conferir maior reprovabilidade à conduta daquele que pratica o tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimentos de ensino, em razão do risco potencial de exposição de menores aos entorpecentes.

No caso concreto, o apelante operava verdadeiro ponto de tráfico às portas de escola pública, mantendo em depósito quantidade expressiva de entorpecentes (38,74g de cocaína e 96,51g de maconha) em variedade compatível com a destinação comercial (cocaína em pó, cocaína em pedra branca, cocaína em pedra amarela e maconha), expondo crianças e adolescentes a riscos diretos e indiretos.

A localização estratégica da residência, situada
exatamente em frente à escola
, facilitava o acesso de usuários, inclusive estudantes, ao ponto de venda, intensificando a gravidade da conduta e justificando plenamente a aplicação da causa de aumento.

Portanto, a aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 está correta e devidamente fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

Por derradeiro, a defesa requer a aplicação da detração penal referente ao período de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico para fins de fixação do regime inicial semiaberto.

A pena definitiva aplicada ao apelante (8 anos e 10 meses de reclusão), somada à
valoração negativa das circunstâncias judiciais
(culpabilidade exacerbada, em razão da integração à organização criminosa Comando Vermelho) e à incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, conduz, por si só, ao regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

O juízo singular fundamentou adequadamente a fixação do regime inicial fechado, consignando que
"verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (culpabilidade), fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão" e que "fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do condenado, com base no art. 33, §2º, alínea 'a', e §3º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias foram valoradas negativamente"
.

Portanto, ainda que se reconheça a detração penal, tal circunstância não terá repercussão no regime inicial fixado, que se encontra adequado à quantidade de pena aplicada e às circunstâncias judiciais valoradas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de ISAAC FREDERICO ROVEDER CORREA, mantendo incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026